Tribunal: TJES
Processo: 5007376-42.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007376-42.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARINEIA CONCEICAO DE ABREU FAE e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007376-42.2022.8.08.0014

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO
S
.:
MARINEIA CONCEIÇÃO DE ABREU FAE;
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO. ESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA.
DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5400869/5400871).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5400864), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(id. 5400862)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações,
DECLARO EXTINTO
o processo em relação a segunda requerida, 123 Viagens e Turismo Ltda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a primeira requerida,
Gol Linhas Aéreas S.A.
, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.114,05 (três mil cento e quatorze reais e cinco centavos), a título de dano material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a primeira requerida,
Gol Linhas Aéreas S.A.
, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por morais, sob o argumento de que a empresa ré/recorrente cancelou unilateralmente voo da autora sem prestar o devido auxilio e sem reembolsar o valor de passagem e sem sucesso em solucionar o imbróglio em vias extrajudiciais, ajuizou a requerente a presente demanda em Juízo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide e comento por ausência de responsabilidade e quanto ao mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado, além de que que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de
prática de ato ilícito
pelo que o
cancelamento de voo da autora
teria decorrido de força maior (
readequação malha aérea
),
não se deve perde de vista que
em se tratando de relação de consumo,
evidenciada
a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a readequação da malha aérea não justifica o
cancelamento
, pois se trata de risco da atividade desempenhada,
ao passo em que se tal fato ocorrer por segurança dos passageiros, deve a prestadora prestar os auxílios necessários para amenizar o dano ao consumidor, vale dizer
,
incabível imputar
ao consumidor a responsabilidade
intrínseca ao serviço prestado e consignando que a empresa ré não comprova a devolução de valor de passagem pago pela consumidora
,
voto
pela manutenção da sentença
que reconheceu falha na prestação de serviço da
empresa recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, quanto ao dano moral,
embora não se desconheça
entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
de que atrasos ou cancelamentos de voos
promovidos
por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca
pois a consumidora sofreu abalo quando teve que comprar nova passagem para chegar a compromisso de trabalho e, se assim não fizesse, certamente perceberia consequências negativas
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)